Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705997-33.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES NO CONJUNTO RESIDENCIAL BIANCA RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MULTA APLICADA PELO IBRAM. DANO AMBIENTAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULAR. 1. Não há que se falar em nulidade da Sentença por deficiência de fundamentação, quando expressamente arroladas pelo Julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional. 2. Se o julgador considerar que há nos autos elementos suficientes para a análise do mérito, o indeferimento de determinadas diligências, como o pedido de esclarecimentos referente ao parecer técnico apresentado, não enseja cerceamento de defesa. 3. Os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, qualificam o Magistrado como o destinatário da prova, consagrando o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Juiz, e, sendo assim, este tem ampla liberdade para formar a sua convicção com base nos elementos constantes nos autos. 4. Ocorre julgamento ultra petita quando o ato decisório extrapola o pedido inaugural, em afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, inexistindo congruência entre a decisão de mérito e o pedido. Quando o provimento judicial não extrapola o Pedido Inicial, não há que se falar em julgamento além do pedido. 5. O ato administrativo de aplicação de multa levado a efeito pelo Instituto Brasília Ambiental - IBRAM goza de presunção de legitimidade e legalidade ambiente, com a lavratura do auto de infração. 6. Recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 9o, 10 e 370, todos do CPC, sustentando que o julgamento antecipado da lide, com supressão da fase instrutória e a posterior decisão em prejuízo da parte, sob o fundamento de falta de provas, mesmo tendo a parte oportunamente requerido a dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do STJ, do TJMG e do TRF da 4a Região. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o, 10 e 370, todos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De início cabe salientar que o laudo técnico particular não pode ser confundido com prova pericial tendo em vista que foi produzido e juntado unilateralmente pela autora. Nota-se ainda, que a parte autora nem se quer requereu a produção de prova pericial, mesmo tendo sido intimada pelo Juízo para manifestar-se acerca das provas, de forma que não há como se falar em cerceamento de defesa por indeferimento de prova técnica. Diante de tais fatos, entendo que a verdadeira alegação da autora é de nulidade da Sentença por ausência de fundamentação. Ainda assim, sem razão a apelante [...] Demais, a autora defende que não há nascente na área do Condomínio objeto da lide, e por isso, não se trataria de área de preservação ambiental. No entanto, o próprio parecer técnico (ID 20529377) juntado aos autos pela autora comprova que a área é de preservação ambiental tendo em vista que há um lençol freático que aflora na região, caracterizando-se, assim, como área de nascente. Dessa maneira, além das alegações do Instituto Brasília Ambiental - IBRAM que possuem presunção de veracidade, os documentos juntados pela própria autora vão de encontro com sua tese de defesa, de tal forma que a análise específica do parecer técnico particular pleiteada pela apelante não estaria apta a mudar o deslinde da questão. Logo, não se verifica cerceamento de defesa no caso em exame, motivo pelo qual REJEITO a preliminar” (ID. 21677216 - Págs. 1 e 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento” (AgInt no AREsp 1787991/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 13/5/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021), também aplicável ao recurso fundamentando na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016